Tribunal: TJDFT
Processo: 0746828-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019 PARA QUE SE ADOTE O PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE QUE O SENTENCIADO NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES HEDIONDOS. DELITOS DIVERSOS. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovado nos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes de tentativa de latrocínio, homicídio qualificado e tráfico de drogas, verifica-se o acerto da decisão recorrida ao reconhecer a reincidência específica em crimes hediondos e equiparados, sendo irrelevante o fato de que os crimes sejam diferentes, importando apenas a sua natureza hedionda.
2. Considerando que o recorrente é reincidente específico em crimes hediondos e equiparados, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração do percentual de 40% (quarenta por cento) para o cálculo da progressão de regime da pena veiculada em uma das execuções, visto que o artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê o percentual de 60% (sessenta por cento) da pena para a situação em que o sentenciado se encontra.
3. A reincidência é circunstância pessoal, que deve ser reconhecida pelo Juízo das Execuções e estendida a todas as penas em execução.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 em relação a crimes hediondos e equiparados, sob o fundamento de que o sentenciado é reincidente específico em crimes de tal natureza.